Tribunal: TJSP
Processo: 0508851-11.2007.8.26.0071
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
r 118/2005 – Despacho citatório proferido em 21/10/2008, com interrupção do prazo prescricional – Tentativas frustradas de citação - Fazenda Municipal que requereu diversas diligências – Pedido de expedição de mandado para citação dos executados não apreciado pelo Juízo - Prejuízo presumido – Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos - Municipalidade que sempre se manteve diligente quanto ao prosseguimento do feito, indicando novos endereços para efetivação do ato citatório – Incidência da Súmula no 106 do STJ - Sentença reformada – Recursos oficial e voluntário do município providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0508851-11.2007.8.26.0071; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Bauru - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Raul De Felice

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Execução Fiscal – ISS dos exercícios de 2002 e 2002 - Município de Bauru – Ação ajuizada em 12/12/2007, após a alteração da redação do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005 – Despacho citatório proferido em 21/10/2008, com interrupção do prazo prescricional – Tentativas frustradas de citação - Fazenda Municipal que requereu diversas diligências

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Execução Fiscal – ISS dos exercícios de 2002 e 2002 - Município de Bauru – Ação ajuizada em 12/12/2007, após a alteração da redação do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005 – Despacho citatório proferido em 21/10/2008, com interrupção do prazo prescricional – Tentativas frustradas de citação - Fazenda Municipal que requereu diversas diligências – Pedido de expedição de mandado para citação dos executados não apreciado pelo Juízo - Prejuízo presumido – Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos - Municipalidade que sempre se manteve diligente quanto ao prosseguimento do feito, indicando novos endereços para efetivação do ato citatório – Incidência da Súmula no 106 do STJ - Sentença reformada – Recursos oficial e voluntário do município providos.